Tribunal: TJDFT
Processo: 0721993-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. PERTURBAÇÀO DA TRANQUILIDADE. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, reconhecendo a decadência do direito de oferecer queixa-crime, extinguiu a punibilidade dos fatos, bem como reconheceu a ilegitimidade ativa da querelante, quanto à contravenção penal.

2. Sob pena de decadência, o direito de queixa ou de representação deve ser exercido dentro do período de 6 (seis) meses, contado da data em que a vítima ou o seu representante legal tem ciência de quem é o autor do delito, nos termos do disposto no art. 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal.

3. Na hipótese, verifica-se que os fatos descritos na denúncia ocorreram entre 28.01.2019 e 16.10.2019, data em que foi lavrado termo de declarações do acusado, juntado à ocorrência policial 3525/2019, em que consta a recorrente como comunicante/vítima (ID 22639259). Destarte, verifica-se que a queixa-crime foi oferecida mais de 6 meses após as práticas delitivas, considerando a data do protocolo da inicial, em 04.06.2020 (ID 22639147).

4. Embora a recorrente alegue que só tomou conhecimento dos fatos em 03.06.2019, a data de impressão da ocorrência policial, por si só, não basta para comprovar que a querelante não teve acesso ao termo de declarações do querelado em data anterior, sobretudo na hipótese dos autos, em que a recorrente é advogada, atuando em causa própria e constava como vítima e comunicante, na referida ocorrência.

5. Destarte, quanto aos crimes de calúnia, difamação e exercício arbitrário das próprias razões, ultrapassado o prazo de 6 meses para propositura da ação penal privada, a extinção da punibilidade, pela decadência, é medida que se impõe.

6. Quanto à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, não sendo o caso de propositura de ação penal privada subsidiária da pública, o querelado só poderá ser processado mediante denúncia do Ministério Público, razão pela qual se mostra correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da querelante.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.